Tribunal: TJDFT
Processo: 0729128-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729128-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: EVELLYN NERI DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0708064-34.2024.8.07.0005, ajuizado pela ora agravante em desfavor de EVELLYN NERI DA CRUZ, declinou da competência para a comarca de Planaltina – GO, nos seguintes termos (ID 201085608 dos autos originais): “SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA ajuíza ação de execução contra EVELLYN NERI DA CRUZ. Entretanto, consta dos presentes autos que nenhuma das partes está estabelecida ou domiciliada nesta Circunscrição Judiciária. A parte autora está estabelecida na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF e a ré, na Comarca de Planaltina/GO (id 199073055). A questão que aqui se coloca é que nenhuma das partes está estabelecida nesta Circunscrição Judiciária, inexistindo qualquer regra que justifique se prorrogar aqui a competência para conhecer da lide principal, cujo foro competente é, por via de regra, o do domicílio do réu, conforme com o art. 46, do CPC/2015. A situação ora analisada ocorre frequentemente nesta Circunscrição Judiciária. Não se sabe por que, de um modo geral, as partes autoras se percebem em situação jurídica que lhes autorizaria escolherem aleatoriamente o foro para o ajuizamento de determinada ação, quando se trata de critério de competência territorial. A competência territorial é dita "relativa", pois visa ao atendimento dos interesses particulares das partes, como ocorre, por exemplo, com o conhecido "foro de eleição". Contudo, mesmo em se tratando de competência relativa, há regras expressas para isso e, mesmo ainda, não é dado ao autor escolher livremente em que foro irá propor sua ação, pois não se trata de um direito puramente potestativo (tal qual, por exemplo, o direito de eleger o donatário de coisa móvel ou imóvel). MONIZ DE ARAGÃO doutrina no sentido de que, em linha de princípio, "todas as regras sobre competência são firmadas no exclusivo interesse do Estado, para maior efetividade do exercício da função jurisdicional, assunto esse subtraído, também em tese, ao poder dispositivo das partes." Ora, se o direito subjetivo material está sujeito às regras previstas na norma jurídica ou no ordenamento jurídico, não se concebe por que o direito subjetivo processual não estaria! Amplo acesso à justiça não significa acesso insensato, desprovido de regras, a ponto de tornar pernicioso para todos os demais jurisdicionados. A divisão judiciária "se faz justamente para distribuir o trabalho forense entre os juízes, de modo a evitar a sobrecarga de serviço." Isso significa que há regras jurídicas expressamente previstas, sobretudo no CPC/2015, que definem os critérios de fixação da competência relativa, as quais devem ser observadas pelo autor sob pena de violar, a um só tempo, os princípios do juiz natural e do devido processo legal e o sistema de organização judiciária "que objetiva melhor distribuição dos feitos e agilização dos julgamentos" (Acórdão n. 930001, 20150020332686AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento 16.03.2016, publicado no DJE 31.03.2016. p. 330/457). Nesse sentido, decidiu-se que o juiz pode declinar de ofício de sua competência quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Confira-se o respectivo julgado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LOCAL DO DOMICÍLIO DAS PARTES. LIMITES TERRITORIAIS PREVISTOS EM LEI. ESCOLHA LIVRE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE JURISDIÇÃO DO MAGISTRADO. REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. NECESSIDADE. A competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc.Às partes não é autorizada a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. (Acórdão n. 459132, 20100020119846CCP, Relator: NATANAEL CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento 25.10.2010, publicado no DJE 04.11.2010, p. 72). Por outro lado, o ajuizamento de ação sem observância das regras processuais de competência, ainda que relativa, aponta para a possibilidade de ocorrência de abuso do exercício do direito de demandar, porquanto não há fundamento jurídico para a livre escolha do foro de competência relativa. A atividade das partes em juízo não é plenamente livre, mas apenas relativamente. Nesse sentido, cabe observar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FORO COMPETENTE. DPVAT. ESCOLHA ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. A escolha aleatória do juízo para a cobrança de seguro DPVAT, uma vez que a ação não foi proposta no foro do domicílio do autor, nem o foro do local do acidente, muito menos no foro geral, de domicílio da ré - artigo 94 do mesmo estatuto - impõe a declaração da incompetência relativa do juízo, quando está requerida dentro de seu prazo legal. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 631110, 20120020091254AGI, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 3a Turma Cível, data de julgamento 27.09.2012, publicado no DJE 14.11.2012, p. 128). A propósito, decidiu-se que "a escolha aleatória e injustificada de foro diverso do eleito no contrato, do domicílio do consumidor e do réu não é lícita" (Acórdão n. 899076, Conflito de Competência n. 20150020214480CCP, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 05.10.2015, publicado no DJE 13.10.2015, p. não cadastrada). Portanto, não se trata, no caso, de mera declinação de ofício de competência territorial relativa, mas sim do controle judicial de observância de pressuposto do processo, que traduz questão de ordem pública, cuja cognição por impulso oficial decorre de razoável interpretação sistemática entre o art. 485, § 3o, e o art. 337, § 5o, ambos do CPC/2015. Por todos esses fundamentos, declino da competência para conhecer da lide ao Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Planaltina/GO. Remetam-se os autos com as anotações de praxe e as respeitosas homenagens deste Juízo.” Em suas razões recursais (ID 61560802), afirma que se trata de execução de título extrajudicial em que se pactuou que o local para o pagamento seria em Brasília. Acrescenta que “livremente foi pactuado pelas partes o local de competência da execução a cidade de Planaltina/DF”. Argumenta que “as partes pactuaram de forma livre e espontânea que o pagamento do título de crédito deveria ser feito em Planaltina/DF, anuindo de forma tácita que eventuais litígios referentes ao mesmo deveriam ser resolvidos no foro de Planaltina (...)”. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, seja provido o recurso para determinar o prosseguimento do feito em Planaltina – DF. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n. 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio da competência constitui matéria apta a merecer conhecimento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O caput do art. 63 do CPC prevê que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. No caso vertente, porém, ao revés do que alega a recorrente, não houve sequer convenção de que a obrigação seria cumprida ou eventuais causas seriam julgadas na cidade de Planaltina – DF. Da leitura da cédula de crédito bancária executada (ID 199073055 na origem), a cédula foi emitida pela executada em Planaltina de Goiás, cidade que declarou como sua residência. Conforme o mesmo documento, a credora possui sede em Brasília – DF. Inexiste, portanto, referência à cidade-satélite de Planaltina do Distrito Federal. A recorrente não apresentou nenhum motivo para a escolha de foro para a cidade homônima à de residência da executada em Goiás, de modo que fica patente o equívoco e a escolha aleatória da circunscrição judiciária de Planaltina – DF. Com efeito, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sem observância dos critérios legais. Assim sendo, ao que tudo indica, a escolha foi realizada sem qualquer critério, o que autoriza o juízo declarar a incompetência para a causa. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e de tutela de urgência. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Inexistindo citação da agravada na origem, dispensa-se a apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora